Tribunal: TJDFT
Processo: 0000305-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000305-48.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ABDALLAH JARJOUR, JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LIMITADA, JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza de Direito D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ABDALLAH JARJOUR, JARJOUR VEÍCULOS E PETRÓLEO LDTA. E JT COMÉRICO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA -ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília que, que no âmbito da denominada Operação Dubai, manteve a indisponibilidade de bens dos apelantes até o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a denúncia oferecida na ação penal. Após o desprovimento do apelo (ID 21015095) os recorrentes interpuseram embargos de declaração (ID 21225041) e, posteriormente, peticionaram noticiando o falecimento do recorrente ABDALLA JARJOUR, oportunidade em que requereram imediato desbloqueio da quantia bloqueada, com expedição de alvará de levantamento, e expedição de ofício à Junta Comercial, autorizando a transferência de ações ou quotas das empresas em que ele seja sócio ou, subsidiariamente, que a Junta Comercial receba o inventário e averbe a alteração das quotas (ID 2239111). Contudo, antes que tais pedidos fossem analisados, os recorrentes acostaram pedido de desistência dos embargos de declaração de ID 21225041 e do requerimento de ID 2239111, pleiteando a homologação do pedido e a remessa dos autos ao Juízo a quo. Homologo, portanto, os pedidos de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília-, 25 de janeiro de 2021 14:45:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora